Tribunal: TJES
Processo: 0021614-93.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021614-93.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA MIRANDA DA CONCEICAO SOARES DE OLIVEIRA e outros

APELADO: BANCO BESA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. IMÓVEL PERTENCENTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Usucapião Especial Urbana, não reconhecendo a aquisição da propriedade do imóvel pelos requerentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a liquidação extrajudicial da instituição financeira proprietária do imóvel impede a fluência do prazo de prescrição aquisitiva para fins de usucapião; e (ii) analisar se os apelantes preencheram os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião especial urbana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da liquidação extrajudicial de instituição financeira não impede a fluência do prazo da prescrição aquisitiva nem suspende a tramitação de ação de usucapião, uma vez que esta possui natureza declaratória e não se confunde com execuções ou medidas que visem à satisfação de créditos.

4. O princípio da função social da propriedade favorece a aquisição por usucapião quando demonstrada a posse prolongada, contínua, mansa e pacífica, sem oposição do proprietário registral, especialmente quando este não manifesta interesse na retomada do bem.

5. A ausência de qualquer medida ativa por parte do banco para reaver o imóvel e a demonstração de que os apelantes ocupam o bem há mais de vinte anos, utilizando-o para moradia própria e familiar, confirmam o
animus domini
e o preenchimento dos requisitos previstos no art. 183 da Constituição Federal e no art. 1.240 do Código Civil.

6. O reconhecimento da usucapião não se mostra inviabilizado pelo fato de os apelantes terem tentado, em momento anterior, regularizar a situação do imóvel junto à instituição financeira, pois, àquela época, já possuíam tempo suficiente de posse para a prescrição aquisitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A decretação da liquidação extrajudicial de instituição financeira não suspende a fluência do prazo da prescrição aquisitiva para fins de usucapião.

2. O princípio da função social da propriedade autoriza o reconhecimento da usucapião quando demonstrada a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
pelo período exigido em lei.

3. O não exercício de atos de propriedade pelo titular registral e a ausência de oposição à posse configuram circunstâncias favoráveis ao reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 183; CC/2002, art. 1.240; Lei nº 6.024/1974, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0004126-62.2014.8.08.0048, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 07/03/2023; STJ, AgInt no REsp nº 1985667/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15/08/2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.068.471/ES, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ANA PAULA MIRANDA DA CONCEICAO E WALLACE SOARES DE OLIVEIRA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES (id. 9475512) que, nos autos da
Ação de Usucapião Especial Urbana
por si ajuizada em face de
BANCO ECONÔMICO (atualmente BANCO BESA S.A.)
, julgou improcedente o pedido contido na inicial, não declarando a aquisição da propriedade de imóvel pelos requerentes por usucapião, consequentemente condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade da justiça.

Irresignados, os autores interpuseram apelação em id. 9475514, sustentando, em síntese, que
(i)
os apelantes mantêm a posse do imóvel de forma mansa, pacífica e ininterrupta há 20 anos, sem qualquer contestação, inclusive por parte do apelado;
(ii)
após a adjudicação do imóvel e a baixa da hipoteca pelo apelado, não houve impugnação da posse, seja pelo banco ou por terceiros, configurando o requisito essencial para a usucapião;
(iii)
os moradores da região adquiriram os imóveis junto ao banco apelado e, após sua falência, não houve contato entre o apelado e os moradores quanto aos pagamentos;
(iv)
o abandono dos imóveis pelo banco levou os apelantes a assumirem integralmente seus cuidados, exercendo posse com
animus domini
para moradia própria e familiar;
(v)
a perda da posse significaria prejuízo aos apelantes, que construíram sua vida no imóvel ao longo de 20 anos, garantindo sua estabilidade social e econômica; e
(vi)
o terreno está livre de quaisquer ônus ou restrições registrais, não havendo impedimentos para o reconhecimento da usucapião. Pleiteiam, portanto, a reforma da sentença para a procedência da ação.

O apelado apresentou razões recursais em id. 9475515, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ANA PAULA MIRANDA DA CONCEICAO E WALLACE SOARES DE OLIVEIRA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES (id. 9475512) que, nos autos da
Ação de Usucapião Especial Urbana
por si ajuizada em face de
BANCO ECONÔMICO (atualmente BANCO BESA S.A.)
, julgou improcedente o pedido contido na inicial, não declarando a aquisição da propriedade de imóvel pelos requerentes por usucapião, consequentemente condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade da justiça.

Irresignados, os autores interpuseram apelação em id. 9475514, sustentando, em síntese, que
(i)
os apelantes mantêm a posse do imóvel de forma mansa, pacífica e ininterrupta há 20 anos, sem qualquer contestação, inclusive por parte do apelado;
(ii)
após a adjudicação do imóvel e a baixa da hipoteca pelo apelado, não houve impugnação da posse, seja pelo banco ou por terceiros, configurando o requisito essencial para a usucapião;
(iii)
os moradores da região adquiriram os imóveis junto ao banco apelado e, após sua falência, não houve contato entre o apelado e os moradores quanto aos pagamentos;
(iv)
o abandono dos imóveis pelo banco levou os apelantes a assumirem integralmente seus cuidados, exercendo posse com
animus domini
para moradia própria e familiar;
(v)
a perda da posse significaria prejuízo aos apelantes, que construíram sua vida no imóvel ao longo de 20 anos, garantindo sua estabilidade social e econômica; e
(vi)
o imóvel está livre de quaisquer ônus ou restrições registrais, não havendo impedimentos para o reconhecimento da usucapião. Pleiteiam, portanto, a reforma da sentença para a procedência da ação.

O apelado apresentou razões recursais em id. 9475515, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários sucumbenciais.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

A controvérsia dos autos cinge-se em apurar se os apelantes preenchem os requisitos necessários para se reconhecer a aquisição da propriedade pela via da usucapião especial urbana, prevista no artigo 183, da Constituição Federal, e no artigo 1.240, do Código Civil:

Art. 183/CF: Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Art. 1.240/CC: Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a, para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Extrai-se dos autos que os autores/apelantes compraram o imóvel situado na Rua Jaçanã, nº 08, Serra Dourada III, Serra/ES, medindo 205,17m2, dos vendedores Jonatas Rodrigues dos Santos e Ana Ramos Ferreira dos Santos, por meio de contrato de compra e venda celebrado em 2004.

Não houve a regular transferência da propriedade do bem e, conforme consta no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra, o proprietário registral do imóvel seria o requerido, Banco Econômico S/A (fls. 32/34v dos autos digitalizados).

Narra a exordial que, em 2014, o casal tomou conhecimento da realização de leilão de imóveis do conjunto residencial de moradia popular nos bairros Serra Dourada II e Ill, Porto Canoa e Mata da Serra; neste contexto, a Defensoria Pública Estadual ingressou com Ação Civil Pública em que se suspendeu o leilão e determinou-se a manutenção de posse em favor dos ocupantes das 119 moradias em questão.

Sendo assim, os autores ajuizaram a presente ação no ano de 2015 visando à aquisição da propriedade por usucapião, defendendo exercerem a posse mansa, pacífica, sem oposição e ininterrupta do imóvel, para fins de moradia da família e sem possuir outro imóvel, a qual o Banco Econômico nunca impugnou.

Em resposta, a instituição financeira apresentou contestação, por meio da qual relata que, em 1992, firmou contrato de compra e venda com Dionísio Gonzaga Dubois e Rosa Cristina Santos Dubois, então compradores, cujo objeto era o imóvel ora em discussão. Contudo, em razão do inadimplemento dos compradores, foi proposta execução hipotecária, por meio da qual adjudicou o bem em 1996, procedimento o qual foi registrado na matrícula do imóvel.

Nesse sentido, o requerido sustenta que é o legítimo proprietário da área e que os autores estariam na posse precária do bem. Também aduz que, em 2014, recebeu manifestações dos ocupantes dos imóveis da referida área no intuito de regularizar as pendências e para aquisição da propriedade, o que também infirmaria o alegado
animus domini
do casal.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando improcedente o pedido autoral, em face da qual houve a interposição do recurso de apelação ora em análise, nos termos relatados.

Inicialmente, é relevante destacar que a questão posta em debate já foi apreciada por este Egrégio Tribunal de Justiça, a partir de uma série de ações de usucapião que envolvem imóveis na referida região, cujo proprietário registral é o Banco Econômico S/A, ora apelado.

Em tais demandas, o entendimento majoritário desta Corte é no sentido de que, diversamente do aduzido pelo apelado no processo originário e em sede de contrarrazões,
o fato de a instituição financeira estar em liquidação extrajudicial não enseja a suspensão do prazo da prescrição aquisitiva
.

Ilustra-se extensivamente (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004126-62.2014.8.08.0048 APELANTE: BANCO ECONÔMICO S/A – EM LIQUIDAÇÃO EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO – USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – POSSIBILIDADE – ART. 183, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMÓVEL SEM CARÁTER DE BEM PÚBLICO – ART. 1.240, DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A liquidação extrajudicial de instituição financeira não impede a propositura de ações visando o reconhecimento da ocorrência de prescrição aquisitiva. Precedentes.
2. Preenchidos os requisitos insculpidos, tanto no art. 183, da Constituição Federal, quanto no art. 1.240, do Código Civil, quais sejam, a posse ininterrupta e sem oposição por mais de 5 anos de área urbana de até 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), é de se reconhecer a usucapião especial urbana. (TJES, Apelação Cível, 0004126-62.2014.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, Data: 07/03/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. IMÓVEL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco Econômico S/A em Liquidação contra sentença da 3ª Vara Cível de Serra que julgou procedente o pedido de usucapião especial urbana formulado por Maria Cristina da Silva Alves, declarando a prescrição aquisitiva sobre imóvel de 242 m2, situado na Rua Maranta, 18, Serra Dourada II, Serra - ES, registrado sob a matrícula nº 1.757, do Livro 2, do Cartório de Registro Geral de Imóveis 1º Ofício da 2ª Zona da Serra. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso quanto à tese sobre a impossibilidade de usucapião de imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação, em razão de possível inovação recursal; (ii) determinar se o regime de liquidação extrajudicial do banco impede a fluência do prazo de prescrição aquisitiva; (iii) verificar se a autora comprovou o preenchimento dos requisitos necessários para aquisição da propriedade pela via da usucapião especial urbana. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese de impossibilidade de usucapião de imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação constitui inovação recursal, pois não foi apresentada na contestação, mas somente nas razões de apelação, violando o princípio da concentração da defesa previsto no art. 336 do CPC. Recurso não conhecido em parte. 4.
O regime de liquidação extrajudicial do Banco Econômico S/A não impede a fluência do prazo de prescrição aquisitiva e não obsta e nem suspende a propositura da ação de usucapião, pois a suspensão das ações prevista no art. 18, “a”, da Lei 6.024/74 não se aplica às ações de natureza declaratória, como a de usucapião.
5. Restam preenchidos os requisitos para a usucapião especial urbana (art. 183 da CF e art. 1.240 do CC), pois a recorrida exerce posse ininterrupta, sem oposição e com animus domini, sobre o imóvel há mais de cinco anos, utilizando-o como moradia. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. A inovação recursal impede o conhecimento de teses não suscitadas em sede de contestação, salvo matérias de ordem pública ou fatos supervenientes.
2. A liquidação extrajudicial de instituição financeira não impede a fluência do prazo da prescrição aquisitiva, e não impede a tramitação de ação de usucapião sobre o bem.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 183; CC, art. 1.240; CPC, art. 336; Lei 6.024/1974, art. 18. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 0004126-62.2014.8.08.0048; STJ, AgInt no REsp 2.068.471/ES, Terceira Turma, j. 19/8/2024; TJES, AgInt na Apelação Cível, 0021611-41.2015.8.08.0048. (TJES, Apelação Cível, 0022669-16.2014.8.08.0048, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 31/Oct/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABANDONO DO IMÓVEL APÓS ADJUDICAÇÃO. POSSE ANIMUS DOMINI . LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 18, DA LEI 6.024/1974. POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. - O autor exerce posse sobre o imóvel usucapiendo desde o ano de 1998, com animus domini , utilizando-o como moradia. 2) Este egrégio Tribunal de Justiça já assentou que (a) Segundo a letra a do art. 18 da Lei 6.024/1974, a decretação da liquidação extrajudicial da instituição financeira tem por efeito a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação.
(b) A interpretação literal e teleológica do dispositivo indica que a suspensão é apenas da ação, não da prescrição aquisitiva, e tem por escopo preservar a massa liquidanda a fim de manter a par conditio creditorum, concedendo tratamento igualitário em relação a todos os credores. Inclusive, o entendimento predominante na jurisprudência é no sentido de que a dita suspensão não se aplica às ações de conhecimento.
(c) A suspensão, destarte, incide em benefício daqueles credores da instituição liquidanda que exerceram contra ele direito pessoal e obtiveram título hábil à execução coletiva. (d) A letra e do aludido art. 18 da Lei 6.024/1974 ainda dispõe que a liquidação extrajudicial produzirá a interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição.
(e) A indisponibilidade é atribuída apenas ao devedor e a suspensão se refere tão somente aos prazos prescricionais das obrigações da liquidanda. A prescrição aquisitiva fica afastada, pois, dessa regra, seja pela ausência de previsão legal nesse sentido, seja pela natureza do direito a usucapião. (f) Tratando-se de direito real decorrente do decurso do tempo, a usucapião, em verdade, se caracteriza como um fato jurídico. O autor, na condição de possuidor, é pessoa alheia ao campo obrigacional do falido e exerce a alegada posse independentemente da pessoa do proprietário, de suas qualidades ou de sua solvência. (g) No campo da falência, que possui regime jurídico semelhante, prevalece o entendimento de que a aquisição do domínio, via usucapião, não é vedada e muito menos suspensa.
(Apelação n. 0010810-66.2015.8.08.0048, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, data do julgamento: 08-05-2018, data da publicação no Diário: 16-05-2018). 3) Recurso desprovido. (TJES, 0000785-57.2016.8.08.0048, Apelação Cível, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Data: 25/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL USUCAPIÃO URBANA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL LEI 6.024/74 POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO SISTEMA DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL - IMÓVEL QUE NÃO POSSUI CARÁTER DE BEM PÚBLICO ABANDONO DO IMÓVEL APÓS ADJUDICAÇÃO DO BEM POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA - REQUISITOS PREENCHIDOS ANIMUS DOMINI DEVIDAMENTE DEMONSTRADO INTERVERSÃO DA POSSE RECURSO IMPROVIDO. 1. As previsões do art.18, alínea a), da Lei 6.024/74 determinam a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação.
Todavia, conforme entendimento já sedimentado do c. STJ, o referido dispositivo não impede o ajuizamento ou o prosseguimento das ações de conhecimento em face da instituição liquidanda. Assim, também as ações de usucapião, com evidente natureza declaratória, não encontram óbice nas estipulações do art.18, alínea a), da Lei 6.024/74.
2. Da mesma forma, a alínea e) do dispositivo legal, ao determinar a interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição liquidanda, tem por escopo resguardar eventuais direitos de seus credores de exigirem a obrigação devida pela empresa, enquanto se processa a liquidação extrajudicial.
Desse modo, não se inclui nessa interrupção a prescrição aquisitiva, dada a sua natureza diversa, decorrente do reconhecimento de uma situação de fato, e portanto, já existente. Possibilidade de usucapião de imóvel de instituição em regime de liquidação extrajudicial. Precedentes deste e. TJ/ES.
(...) 4. Tratando-se de propriedade particular do banco apelante, e não bem público ou a ele equiparado, não há que se falar em impossibilidade de usucapião pelo simples fato de ter a Caixa Econômica participado do contrato na qualidade de interveniente pelo Sistema Financeiro de Habitação. 5. A apelada reside no imóvel, exercendo sobre ele posse ininterrupta, desde o ano de 1990. Não obstante a obtenção da adjudicação do imóvel pelo banco em 1997, não logrou a instituição financeira a comprovação de qualquer tentativa de recuperação da posse sobre o bem até o ano de 2014, quando supostamente teria notificado a autora visando a regularização da situação fato esse não comprovado. 6. O art.1203 do Código Civil estabelece uma presunção apenas relativa da manutenção do caráter com que foi adquirida a posse, sendo possível prova em contrário. Assim, ainda que inicialmente precária, a posse da apelada pode transmutar-se, como no caso sob exame, ante a completa e duradoura inércia do banco proprietário, em tudo complacente com a situação de fato do imóvel. Opera-se, assim, a dita interversão da posse, que passa a obter caráter
ad usucapionem
, em perfeita consonância, frise-se, com a ideia de função social da propriedade, tão cara à Constituição Federal e prevista em seu art.5º, inciso XXIII. 7. Preenchidos os requisitos previstos no art.1.240 do Código Civil e art.183 da Constituição para a usucapião urbana, não há que se falar em reforma da sentença do juízo de piso. 8. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150198793, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 14/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO. IMÓVEL SEM CARÁTER DE BEM PÚBLICO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.238 CC. PRESENÇA DOS REQUISITOS. INTERVERSÃO DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2.
A interrupção do prazo prescricional pela decretação da liquidação judicial nos termos do art. 18, alínea e, da Lei 6.024/74, somente ocorre referente as obrigações da instituição financeira, não se aplicando, ao caso dos autos. Além disso, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, A suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito. No caso, a ação de usucapião apresenta indiscutível eficácia declaratória, uma vez que - reconhecida a prescrição aquisitiva - os efeitos da sentença retroagem desde aquela época, não prevalecendo contra o possuidor eventuais ônus constituídos a partir de então pelo anterior proprietário
. (STJ, Decisão Monocrática, REsp nº 1985667/ES, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação 01/04/2022) 3. O recorrente não logrou comprovar qualquer tentativa de recuperação da posse até o ano de 2014, quando fora solicitada a desocupação do imóvel para fins de leilão, conforme documento de fl. 45. Mesmo após a adjudicação do bem pela instituição financeira recorrente, no ano 2000, ela nada fez para retirar os recorridos do bem, situação que além de não constituir óbice à declaração de usucapião, torna ainda mais evidente o exercício da posse mansa e pacífica pelos apelados. 4. Tendo em vista que os recorridos exerceram, com ânimo de donos, a posse mansa e pacífica do imóvel desde o ano de 1989, estabelecendo nele sua moradia habitual, restaram preenchidos os requisitos previstos no art. 1.238 do CC para a usucapião extraordinária. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160014170, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

Por outro lado, reconheço a existência de divergência de entendimento entre a 3ª e 4ª Turmas do Colendo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar a referida questão em recursos interpostos em face de acórdãos deste Tribunal, em casos idênticos ao presente, nos seguintes termos (grifei):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO PROPOSTA CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INTERRUPÇÃO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTA E. TERCEIRA TURMA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. TEMA QUE NÃO SE ENCONTRA AFETADO AO REGIME DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante o entendimento consolidado por esta eg. Terceira Turma,
o bem imóvel de propriedade de instituição financeira que se encontra em regime de liquidação extrajudicial é insuscetível de usucapião, haja vista que a decretação da liquidação obsta a fluência do prazo da prescrição aquisitiva e, ademais, impede que seja imputada ao titular do domínio eventual inércia em reaver o bem. Precedentes.
2. Ao contrário do afirmado pela parte agravante, o tema em análise não se encontra afetado ao regime dos recursos especiais repetitivos, inexistindo, pois, motivo para a suspensão do presente feito. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.068.471/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO . 1.
Conforme julgado da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, "a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito. No caso, a ação de usucapião apresenta indiscutível eficácia declaratória, uma vez que - reconhecida a prescrição aquisitiva - os efeitos da sentença retroagem desde aquela época, não prevalecendo contra o possuidor eventuais ônus constituídos a partir de então pelo anterior proprietário"
(AgInt no REsp 1985667/ES, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2022) 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.969.577/ES, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Diante de tal divergência, adoto o entendimento adotado pela Colenda Quarta Turma, no sentido de que o fato de a pessoa jurídica estar sob regime de liquidação extrajudicial não impede a propositura da ação de usucapião e, tampouco, o prazo da prescrição aquisitiva.

Isso porque considero que a intenção do legislador, ao estabelecer no art. 18 da Lei nº 6.024/74 que a decretação da liquidação extrajudicial causa a “suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda”, foi de evitar a perda patrimonial de pessoa jurídica em frágil situação financeira face à possibilidade de ações executórias.

É nesta linha que o c. STJ reitera, em sua jurisprudência, que
“o comando previsto no art. 18 da Lei 6.024/74, segundo o qual a decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, a suspensão das ações iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento relativo à certeza e liquidez do crédito”
(AgInt no AREsp n. 2.553.385/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Assim, considerando que a ação de usucapião possui natureza declaratória, não há que se falar em suspensão do feito e tampouco do prazo da prescrição aquisitiva.

Neste âmbito, entendo que tal entendimento melhor se coaduna com
o princípio da função social da propriedade,
pois não é razoável que o indivíduo que já exerce posse sobre imóvel não utilizado por pessoa jurídica há anos tenha de aguardar todo o procedimento de liquidação extrajudicial para ver reconhecido seu direito de propriedade.

Demais disso, não comprovou-se que o banco apelado, desde a adjudicação do imóvel, exerceu qualquer ato ativo de propriedade visando à retomada da posse do imóvel que estava em poder dos apelantes, resultando em clara instância de
supressio
de sua faculdade jurídica pelo decurso do tempo.

A propósito, inexiste nos autos qualquer elemento probatório que demonstre que a posse dos autores fora interrompida em qualquer momento, sendo certo que o simples fato de a instituição financeira ter adjudicado o bem em momento anterior não é apto a impedir que ele seja posteriormente usucapido.

Destaco, por oportuno, o entendimento majoritário deste Egrégio Tribunal ao apreciar demandas similares (grifei):

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL DE BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DO CREDOR EM PROMOVER ATOS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA ADMITIDA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDA E DESPROVIDA. I - O entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos, eis que
embora o Recorrente tenha adjudicado o imóvel em 12/09/1997, conforme averbação de 04/06/1998 (fl. 151), não adotou qualquer medida para efetivamente reaver o imóvel, o qual se encontra na posse do Recorrido, desde o dia 05/01/2007 (fls. 45/47), adquirindo a propriedade pela usucapião, a partir de janeiro de 2012 (art. 183, da CF/88 e art. 1.240, do CC/02).
II - O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgInt no REsp nº 1985667/ES, levado a efeito em 08/08/2022, ao final, manteve Acórdão exarada por esta Colenda Segunda Câmara Cível, envolvendo situação idêntica à debatida nos presentes autos, não havendo falar-se em impossibilidade de reconhecimento da prescrição aquisitiva de imóvel pertencente a Banco em liquidação extrajudicial. III - O Recorrido foi citado em ação de usucapião, sendo-lhe oportunizada a realização de prova, não havendo falar-se em cerceamento de defesa. V - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, 0021611-41.2015.8.08.0048, AgInt na Apelação Cível, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Data: 01/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003301-79.2019.8.08.0048 APELANTE: BANCO ECONÔMICO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL APELADO: ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES CAJA RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO A C Ó R D Ã O PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. ANIMUS DOMINI DA AUTOR DEMONSTRADO, BEM COMO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DESTE ÚLTIMO EM RELAÇÃO AO IMÓVEL DESCRITO NA PEÇA EXORDIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 6.
Ao contrário do que faz crer o apelante, as provas acostadas aos autos dão conta que, embora o banco tenha a titularidade da propriedade desde 1999, o autor habita no imóvel desde 2007, tendo lá fixado sua moradia habitual, com o pagamento regular de contas de água e energia, exercendo, assim, a posse com animus domini que perdura até os dias de hoje, há mais de 20 anos, satisfazendo o requisito temporal previsto pelo dispositivo do Art. 183 da CF. 7. Desde a data da ocupação houve o início da contagem do prazo da prescrição aquisitiva em favor da parte requerente, nos termos do Art. 183 da Constituição da República e Art. 1.240 do Código Civil, havendo a comprovação por ela do preenchimento dos requisitos.
Os eventuais interessados e os confrontantes foram citados, mas, mantiveram-se inertes. 8. Diante de tal cenário, deve a sentença vergastada ser mantida, e, por força da comprovação dos requisitos legais, deve ser declarado o domínio útil reclamado pela parte autora. 9. Sentença mantida. 10. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, 0003301-79.2018.8.08.0048, Apelação Cível, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Data: 13/10/2021)

É incontroverso, pois, que os apelantes exercem posse ininterrupta sobre o imóvel desde 2004, totalizando cerca de dez anos de ocupação à época do ajuizamento da ação e, hoje, mais de vinte anos. Além disso, contribuem com IPTU (fls. 55/59) e possuem ligações de água (fls. 51/53) e energia elétrica (fl. 54) em seu nome, e os depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência (id. 14305132) corroboram que os apelantes residem no imóvel de forma ininterrupta há mais de quinze anos; portanto, restou demonstrado, de forma clara, o
animus domini
ao se comportarem como se proprietários fossem.

Portanto, ao contrário do alegado pela instituição financeira, não se trata de posse precária, uma vez que nunca houve qualquer relação obrigacional ou contratual entre as partes. Além disso, embora a apelada tenha afirmado que, em 2014, os apelantes teriam tentado comprar o imóvel, tal fato por si só não invalida as conclusões aqui expostas. Afinal, àquela época, os apelantes já exerciam a posse do bem por tempo suficiente para o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Por todo o exposto, em divergência com o Juízo
a quo,
reconheço que estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da usucapião especial urbana, nos termos do art. 183 da Constituição Federal c/c art. 1.240, do Código Civil.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ANA PAULA MIRANDA DA CONCEICAO E WALLACE SOARES DE OLIVEIRA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para julgar procedente o pedido autoral, para declarar a aquisição da propriedade do imóvel, localizado na Rua Jaçanã, nº 08, Serra Dourada Ill, Serra/ES, pelos apelantes, sob a forma de usucapião especial urbana individual, com a respectiva transcrição em Cartório de Registro de Imóveis.

Diante da procedência dos pedidos autorais, inverto os ônus sucumbenciais para recair em face da parte requerida/apelada
BANCO BESA S.A (antigo BANCO ECONÔMICO)
, mantendo a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado dado à causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar